Tribunal: TJDFT
Processo: 0710104-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. BITRIBUTAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. MULTA CONFISCATÓRIA. REDUÇÃO DEVIDA. IMPENHORABILIDADE NÃO VERIFICADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA EFETIVA CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Considerando que a demora na citação decorreu exclusivamente de falha do Poder Judiciário, que não expediu o mandado a tempo e modo, a prescrição quinquenal do crédito tributário deve ser afastada com base na Súmula 106/STJ, eis que não deve ser imputada ao exequente. Precedentes.
2. Não subsiste a tese de que houve bitributação, vez que a cobrança do ICMS decorreu de infração tributária em razão da entrega de mercadorias a estabelecimento sem inscrição no CF/DF, o que descaracteriza a regularidade da substituição tributária.
3. Reconhece-se a ilegalidade da multa no percentual original de 200%, ratificando judicialmente sua limitação a 100% do valor do tributo, com o consequente ajuste no valor devido.
4. Diante da movimentação bancária intensa e da ausência de comprovação da natureza alimentar ou de subsistência dos recursos bloqueados, conforme preconiza o art. 854, §3o, I, do CPC, rejeita-se a alegação de impenhorabilidade dos valores constritos.
5. Em situações excepcionais, em que a demora na citação decorre exclusivamente da atuação estatal, é possível afastar a incidência de juros moratórios e correção monetária no período anterior à citação válida, em respeito aos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva. 5.1 No caso concreto, houve a demora de 11 (onze) anos para a expedição do mandado de citação, não sendo razoável punir o contribuinte por encargos que se acumularam durante esse lapso temporal. 5.2. Portanto, os juros moratórios e correção monetária devem incidir a partir da citação válida.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.